Tribunal: TJES
Processo: 5008098-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008098-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM ELEVADOR. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva promovida por seguradora, visando ao ressarcimento de valores despendidos em razão de danos causados por oscilação de tensão elétrica em imóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais causados por oscilação de tensão na rede; e (ii) examinar se há prova do nexo causal entre o evento danoso e a conduta atribuída à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao ressarcir o segurado por danos em equipamentos causados por variação de tensão, sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva com base na responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

4. Os laudos técnicos constantes dos autos indicam que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade.

5. A inversão do ônus da prova, própria da relação de consumo, foi afastada em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão.

6. Não se exige prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para o ajuizamento da ação judicial, sendo legítima a via jurisdicional para a reparação de danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais causados por variação de tensão na rede quando não comprova fato excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14; CPC, arts. 373, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025, DJEN 25/02/2025 (Tema 1282); TJES, Apelação Cível nº 024180227233, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 024110389079, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008098-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Na origem, trata-se
de ação de regresso da
seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros
,

objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Após regular instrução,
a magistrada
de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova
da regularidade da prestação do serviço, tampouco d
e que não
houve
oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

De saída, destaco
não desconhecer que
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.282)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, vejamos:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

N
a hipótese dos autos, embora proferida antes da publicação do referido acórdão,
a

r. sentença de ID 12860397
manteve a distribuição do ônus da prova na forma da regra geral do art. 373, incisos I e II, do C
ódigo de Processo
C
ivil, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova
.

Pois bem.
É sabido que a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público,
responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário à segurada, tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

De outro lado,
caberia à
concessionária ora apelante
demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que os laudos técnicos emitidos pela empresa que presta serviços à
apelada
(ID 12859968 e 12859970) realizado no aparelho –
placa
eletrônica LCBII, placa de vídeo, switch gigabit e nobreak attiv
– é categórico quanto
à
origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a
concessionária
, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de
R$ 4.464,08 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)
.

Voltando-me aos argumentos recursais,
a
cerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que
referido procedimento refere-se
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
do recurso e
a
el
e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

Majoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
da concessionária
, para o patamar de
1
7
%
(
dezessete
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.